Tribunal: TJPA
Processo: 0803692-65.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803692-65.2023.8.14.0401

RECORRENTE: RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, TIAGO COSTA DE ARAGAO, HIDERALDO ALVES, WANDERSON FARIAS MACHADO, CESAR CORREA DE NAZARE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. IMPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra a decisão que pronunciou os recorrentes pela prática de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, I, IV e VII, c/c art. 14, II) em relação a três vítimas. As defesas pleiteiam a despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. Um dos recorrentes requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo improvimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (ii) verificar se as qualificadoras devem ser excluídas por manifesta improcedência ou ausência de lastro probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP. Nessa fase, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

4. As provas colhidas em instrução judicial demonstram materialidade e indícios suficientes da participação dos recorrentes nos fatos, inviabilizando a despronúncia.

5. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou divorciadas do conjunto probatório, o que não ocorre no caso. Os elementos dos autos indicam motivo fútil e meio cruel, diante da execução do crime por determinação de facção criminosa e pela forma violenta de execução, respectivamente.

6. Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o pleito não pode ser conhecido na via do recurso em sentido estrito, por tratar-se de matéria afeta à liberdade de locomoção, cuja competência para análise é da Seção de Direito Penal, conforme o art. 30, I, “a”, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecidos e improvidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I, IV e VII, art. 14, II; CPP, arts. 413 e 319; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020; STJ, HC 406.869/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 19/09/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

CESAR CORREA DE NAZARE, TIAGO COSTA DE ARAGÃO, WANDERSON FARIAS MACHADO, HIDERALDO ALVES e RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO, inconformados com os termos da resp. decisão que os pronunciou nas sanções dos arts. 121, § 2º, I, IV e VII c/c 14, II, todos do CP, em relação às vítimas SEBASTIAO DE NAZARE FERREIRA, JULIO NUNES GONÇALVES e CLAUDIONOR PEREIRA VIEIRA, interpõem o presente recurso em sentido estrito.

O réu RAIMUNDO WANZELER DE CASTRO NETO requer a despronúncia, com a absolvição, sob o argumento de inexistência de provas; a juntada do laudo pericial do celular; a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.

O réu CESAR CORREA DE NAZARÉ requer a despronúncia sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria

TIAGO COSTA DE ARAGÃO requer a despronúncia sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria.

O réu HIRALDO ALVES requer a despronuncia, sob o argumento de inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria/participação no crime imputado.

Contrarrazões pelo improvimento dos recursos.

Parecer ministerial pelo improvimento dos recursos.

É o relatório. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço dos recursos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria.
No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença.
(...). (2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Ressalto que as provas colhidas ao longo da instrução processual comprovam a materialidade e os indícios de autoria do crime.

Sendo assim, na decisão de pronúncia somente é possível o decote das qualificadoras quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos, o que não é o caso dos autos, devendo, portanto, a exclusão ou não, ficar a cargo do Conselho de Sentença.

“(...). III -
Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. IV - Por vigorar nesta fase o princípio in dubio pro societate, somente é autorizado ao julgador afastar as qualificadoras contidas na denúncia caso seja estreme de dúvidas a sua não configuração. Ou seja, não havendo certeza, a questão - referente à incidência ou não da qualificadora - deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.
V - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao apreciar a presença da qualificadora, com base na análise das provas coligidas durante a instrução criminal, concluiu, de maneira específica e fundamentada nos elementos de convicção acostados aos autos, pela necessidade de preservação da qualificadora do motivo torpe, já que houve prova suficiente para mantê-la na pronúncia. VI - Para chegar a conclusão diversa da alcançada pelo Colegiado estadual seria indispensável nova incursão na seara fático-probatória, providência incabível na via eleita do habeas corpus. Habeas corpus não conhecido.” (HC 406.869/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017) (destaquei)

Portanto, no que se refere à exclusão das qualificadoras, ressalto que o motivo fútil restou comprovado diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, apontando que o crime ocorreu sob obediência da facção criminosa Comando Vermelho.

Quanto à pretensão de exclusão da qualificadora relativa ao meio cruel, também restou devidamente comprovada, eis que uma das vítimas foi perfurada com 18 facadas, bem como diante dos diversos disparos de arma de fogo em direção aos ofendidos.

No que se refere ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, art. 319, do CPP, não poderia ser deduzida em sede de recurso em sentido estrito, eis que se trata de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo a Seção de Direito Penal o órgão competente para apreciar e julgar o pedido, conforme o disposto no art. 30, I, “a”, do RITJPA.

Por fim, destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, o que se mostra presente nos autos, razão pela qual nada há a ser reformado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/12/2025